Tribunal: STF
Processo: RE 1330825
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS NOVOS TETOS CONSTITUCIONAIS. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA CF/88. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
    1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido, eis que comprovado pelo setor de cálculos da justiça que o benefício do Demandante não foi limitado ao maior valor teto.
    2. Recorre a parte autora sob o fundamento de que também os benefícios concedidos anteriormente a 1988 e limitados ao menor valor teto, como na espécie, têm direito à aplicação dos novos tetos estabelecidos pelas Emendas 20/98 e 41/2003.
    3. Benefícios concedidos anteriormente à CF/88: No julgamento do RE 564.354 que definiu as balizas para a aplicação dos novos tetos constitucionais, não foi determinado nenhum limite temporal. Assim, os benefícios concedidos anteriormente à CF/88 não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação, segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003.
    4. Salienta-se, por oportuno, que, não obstante o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido o direito de readequação do valor de renda mensal do benefício ao patamar fixado pelas EC nºs 20/98 e 41/2003, não se pode olvidar que é imprescindível que o salário de benefício do segurado tenha sido calculado em valor maior que o teto vigente na época da concessão, de modo que a renda mensal do benefício tenha sofrido constrição. Logo, nem todos os benefícios do RGPS fazem jus a tal revisão. O eventual direito a diferenças deve ser aferido caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do referido recurso extraordinário.
    5. Há, sobre a matéria, repercussão geral reconhecida, com reafirmação de jurisprudência (RE 937.595/SP), para assentar a seguinte tese: ‘os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral’.
    6. Contudo, releva observar que do fato de a decisão do STF no RE n. 564.354 ser aplicável também aos benefícios anteriores à CF/88, não se deve extrair uma autorização para a revisão da sistemática de cálculo daqueles benefícios, a qual vem definida nos artigos 40 e 41 do Decreto n. 83.083/79 e no art. 23 do Decreto n. 89.312/84.
    7. O que foi decidido pelo STF, repita-se, é que a aplicação imediata dos novos tetos, definidos pela EC 20/98 (art. 14) e pela EC 41/2003 (art. 5º), não ofendia o ato jurídico perfeito. O limite máximo referido no artigo 14, da EC n. 20/98, e no artigo 5º, da EC n. 2003, assim, tem a natureza de um “abate teto” (de um limite para o pagamento), não compondo a fórmula de cálculo do benefício, mas apenas servindo de limite máximo a ser pago a título de benefício do RGPS naquele momento.
    8. Nesta esteira de intelecção, cada vez que o teto é aumentado, os benefícios que tiveram seu valor limitado (para fins de pagamento) em razão do teto anterior, automaticamente, passam a ser pagos com base em valor majorado, limitado, neste momento, pelo movo teto, acaso alcançado/ultrapassado.
    9. Da leitura do Decreto n. 89.312/84, se extrai que o limite máximo para o pagamento dos benefícios era o maior valor teto (MVT). Já o chamado menor valor teto (mVT) que, em verdade, deveria ser nominado de piso, não era um limite máximo para pagamento dos benefícios previdenciários, mas apenas um limite mínimo e, nas hipóteses em que o salário de benefício ultrapassava este, parte da fórmula de cálculo do valor da renda mensal inicial, fórmula esta que não foi alterada pelas Emendas 20 e 41.
    10. Portanto, apenas os benefícios limitados na forma do art. 21, § 4º, ou do art. 23, II e III, todos do Decreto n. 89.312/84 (ou das normas correlatas dos decretos anteriores) é que estão sujeitos aos novos limites das ECs 20/98 e 41/2003.
    11. Assim, a despeito de incidentes, em tese, sobre os benefícios concedidos antes da vigência da CF/88, as alterações promovidas pelas EC 20 e 41 demandam a análise do caso concreto, a fim de que seja aferido se, no caso, ditos benefícios foram limitados ao teto máximo, único teto alterado pelas emendas em questão.
    12. Em exame ao arcabouço probatório jungido, contudo, se evidencia que o salário de benefício não foi limitado ao maior valor teto, razão pela qual o incremento dos tetos máximos não interfere no valor da renda mensal do benefício do Apelante.
    13. Apelação desprovida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente